Tribunal: TJBA
Processo: 8007486-04.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007486-04.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: IGOR ALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por inadmissibilidade manifesta nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão da ausência de dialeticidade recursal. A decisão agravada entendeu que as razões do recurso não enfrentaram o fundamento da sentença de extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono processual, uma vez que a parte exequente permaneceu inerte após intimação específica para juntar a petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as razões da Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas impugnaram de forma específica e adequada o fundamento da sentença de extinção do feito, de modo a atender ao princípio da dialeticidade recursal e possibilitar o conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR A admissibilidade da apelação exige a observância ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os pontos de inconformismo e apresentando argumentos objetivos contra eles. A sentença extinguiu a execução fiscal por abandono processual, diante da inércia do Município após intimação para juntar a petição inicial, conforme previsto no art. 485, III, do CPC. As razões da Apelação Cível não enfrentaram o fundamento da sentença, limitando-se a abordar aspectos genéricos da execução fiscal, como a suficiência da CDA, a ausência de citação válida, a legislação de regência e precedentes sobre endereço do executado, sem qualquer menção à inércia processual ou à ausência de juntada da petição inicial. A alegação, no Agravo Interno, de que eventual formalismo não pode obstar o julgamento de mérito não elide a necessidade de impugnação específica, por se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O precedente REsp 2.015.453/MG, citado pelo agravante, não se aplica ao caso, pois naquela hipótese havia insurgência identificável contra a decisão, ao passo que, nos presentes autos, não há qualquer ataque direto ao fundamento da extinção. O tribunal não pode suprir a deficiência recursal, sendo ônus do recorrente demonstrar claramente os fundamentos da irresignação, sob pena de inadmissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8007486-04.2022.8.05.0004, em que figura, como agravante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como agravado, IGOR ALVES DA SILVA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)